Tribunal: TCU
Processo: 006.295/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 29/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11005/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.295/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Campos de Oliveira (XXX.174.157-XX); Adilson Carvalho Gomes da Rocha (XXX.349.727-XX); Adilson dos Anjos Bruno Junior (XXX.619.221-XX); Adriana Ferreira da Silva (XXX.371.327-XX); Adriana da Silva Francisco (XXX.111.107-XX); Adriano Alcantara de Oliveira (XXX.783.801-XX); Adriano Martins Vidaleti (XXX.680.490-XX); Adrovanio Marques Sales (XXX.266.614-XX); Afonso Arcego (XXX.514.590-XX); Aghata de Abreu Santana Nobre (XXX.180.827-XX); Alaide de Matos Santana (XXX.986.157-XX); Alan Marcelo Braga Carvalho (XXX.900.263-XX); Alander Moraes Gomes (XXX.363.217-XX); Aldo Aguiar Fernandes (XXX.604.876-XX); Aleph Rubin Gavronski (XXX.291.000-XX); Alessandra Arcanjo (XXX.568.407-XX); Alessandra Cristine Matheus Alves Marques (XXX.727.007-XX); Alessandra Grau Paula Ramos Janiques (XXX.735.077-XX); Alessandra Maria Di Candia (XXX.565.447-XX); Alessandra Maria da Rocha (XXX.163.437-XX); Alessandra Salgado de Souza (XXX.648.917-XX); Alessandro Borges de Carvalho (XXX.758.238-XX); Alessandro Perin (XXX.740.220-XX); Alex Amaral Maia (XXX.432.836-XX); Alex Henrique de Sena Araujo (XXX.740.574-XX); Alexandra Correa da Silva (XXX.771.787-XX); Alexandre Ferraz Oliscovicz (XXX.778.407-XX); Alexandre Lima de Freitas (XXX.071.197-XX); Alexandre de Jesus Santos (XXX.079.117-XX); Alexsandro Ferreira do Amaral (XXX.084.500-XX); Alexsandro Silva Souza (XXX.893.624-XX); Alicia Mayra Azevedo Cavalcante (XXX.300.493-XX); Aline Ferreira Pardal Sodre (XXX.814.897-XX); Aline Mota Modesto da Silva (XXX.978.654-XX); Aline Reis Silva (XXX.024.417-XX); Aline Rodrigues Castelo Branco (XXX.526.017-XX); Aline dos Santos Junqueira (XXX.819.867-XX); Aline dos Santos Mendes (XXX.655.517-XX); Alisson Lima de Padua (XXX.836.634-XX); Alvaro Borba Colen Franca (XXX.834.566-XX); Alyne Farias de Oliveira (XXX.030.574-XX); Alyne Souza Felix Fonseca (XXX.108.267-XX); Amanda Cristina da Encarnacao (XXX.234.947-XX); Amanda Figueiredo Dantas Segala (XXX.674.237-XX); Amanda Jesus da Silva Conceicao (XXX.528.975-XX); Amanda Rocha Lemos Rezende (XXX.539.591-XX); Amanda Sousa Faria (XXX.338.527-XX); Amanda Suhett Fonte (XXX.429.257-XX); Amanda de Mello Oliveira (XXX.793.190-XX); Americo Ferreira Pinheiro (XXX.596.264-XX); Amondie Gomes Curcio (XXX.176.318-XX); Ana Beatriz de Oliveira (XXX.582.777-XX); Ana Clara Guedes Duarte (XXX.095.877-XX); Ana Claudia dos Santos Bezerra (XXX.983.577-XX); Ana Gabriela Coelho de Magalhaes Queiroz (XXX.708.827-XX); Ana Julia Ferreira da Silva (XXX.349.901-XX); Ana Larissa Silva de Oliveira (XXX.029.947-XX); Ana Lucia Silva dos Santos (XXX.072.727-XX); Ana Maria Alves de Oliveira (XXX.533.615-XX); Ana Paula Pereira Lira (XXX.906.997-XX); Ana Paula da Silva Nascimento (XXX.492.527-XX); Ana Paula de Sant Ana Pereira (XXX.906.757-XX); Ana Rodrigues Lopes Viana (XXX.110.151-XX); Anderson Barcelos de Azevedo (XXX.995.107-XX); Anderson Luiz de Sousa (XXX.352.165-XX); Anderson Silva de Oliveira (XXX.145.705-XX); Andre Alves Gherardi (XXX.824.491-XX); Andre Lucas da Costa Soares (XXX.477.143-XX); Andre Luis Emanuel Goes Dantas (XXX.776.815-XX); Andre Luis Lopes Goncalves (XXX.560.733-XX); Andre Luis dos Santos Cansado (XXX.468.317-XX); Andrea Almeida Verissimo (XXX.176.597-XX); Andrea Duarte Gomes de Souza (XXX.015.787-XX); Andrea Fernandes Franco (XXX.731.997-XX); Andrea Karolline de Vergennes (XXX.986.369-XX); Andrea Paola Moure (XXX.589.117-XX); Andrea da Silva Cesario (XXX.902.417-XX); Andrea da Silva Will (XXX.587.917-XX); Andrei da Silva Melo (XXX.734.046-XX); Andreia Ferreira Santos (XXX.503.417-XX); Andreia Regina da Costa Oliveira (XXX.883.807-XX); Andreia de Castro Neves (XXX.665.547-XX); Andreia dos Anjos Vieira Ribeiro (XXX.913.417-XX); Andressa Valverde da Costa (XXX.611.217-XX); Andreza Freire de Lima (XXX.756.167-XX); Ane Beatriz Escouto Teixeira (XXX.197.001-XX); Anezio Rosa de Andrade (XXX.138.641-XX); Angelica Adao Rezende (XXX.728.037-XX); Angelica Avila Franklin Mendes (XXX.058.757-XX); Angelo Fernandes Correa (XXX.816.707-XX); Anna Eliza Pereira dos Santos (XXX.643.286-XX); Antonio Carlos de Jesus Assumpcao (XXX.062.977-XX); Antonio Claudio Borges de Albuquerque (XXX.706.517-XX); Antonio Matheus Rocha Mallmann (XXX.635.010-XX); Antonio Padua de Castro Junior (XXX.168.231-XX); Antonio Victor Delgado Nunes de Alencar (XXX.387.054-XX); Aparecida Maria Carmo de Lima (XXX.821.967-XX); Ariana Melo Leao Parcial (XXX.513.267-XX); Arnaldo Bezerra Neto (XXX.486.933-XX); Arnaldo Carrara Fagundes (XXX.272.437-XX); Arthur Beserra de Miranda (XXX.180.521-XX); Atila Haddad Crelier (XXX.751.997-XX); Barbara Cristina de Souza Garcia (XXX.740.997-XX); Barbara Dias Novaes (XXX.875.901-XX); Barbara Luiza Marinho da Silva (XXX.622.217-XX); Barbara Maria da Silva Carvalho (XXX.325.211-XX); Beatriz Cristine Guimaraes Portella (XXX.466.157-XX); Beatriz Rossmann Barbosa (XXX.278.148-XX); Beatriz Timbo Neves Regadas (XXX.292.187-XX); Beatriz da Silva (XXX.361.730-XX); Benicio Fausto Diniz Junior (XXX.412.814-XX); Berenice da Cunha Avellar Franco (XXX.765.307-XX); Bernadete Maria Santos Pinheiro da Costa (XXX.360.837-XX); Bernard Castilho Zenaide (XXX.996.767-XX); Bernardo Franklin Correia do Prado Chiddetti Minotti (XXX.482.980-XX); Bernardo Freitas Paula (XXX.700.936-XX); Bernardo Gomes de Oliveira Lima Santos (XXX.919.345-XX); Bianca Gouvea dos Santos (XXX.196.857-XX); Billy Angrizani Gomes Silva (XXX.154.197-XX); Breno Tiburcio Vieira (XXX.012.386-XX); Bruna Duarte Areas (XXX.935.307-XX); Bruna Gevu El Carih (XXX.168.007-XX); Bruna Karoline Horacio (XXX.823.999-XX); Bruna Rafaela Lucio Honorato (XXX.062.629-XX); Bruna Torres Dias Leal (XXX.317.217-XX); Bruna da Silva Machado (XXX.686.477-XX); Brunno de Carvalho Oliveira (XXX.658.752-XX); Bruno Augusto Costa Rocha (XXX.869.221-XX); Bruno Belo Costa Lourenco Rodrigues (XXX.878.387-XX); Bruno Luiz Vieira (XXX.199.587-XX); Bruno Padilha Bardyn (XXX.492.214-XX); Bruno Rios Vilaca (XXX.905.497-XX); Bruno Santiago de Sousa Paiva (XXX.675.062-XX); Bruno Sidrone Correa (XXX.634.502-XX); Bruno Yuan Santos (XXX.534.957-XX); Caio Daniel Goes Sena (XXX.800.355-XX); Caio Gabriel Pires e Guimaraes (XXX.836.831-XX); Caio Guilherme Alvino Cruz Lima (XXX.831.687-XX); Camila Polis Bellot (XXX.158.098-XX); Camila Trotta Carneiro (XXX.909.727-XX); Carla Teixeira Nascimento (XXX.778.736-XX); Carlos Alberto Claudiano Filho (XXX.649.076-XX); Carlos Augusto de Lemos Reis (XXX.934.047-XX); Carlos Goncalves Velasques (XXX.573.197-XX); Carlos Henrique Oliveira Frango da Silva (XXX.094.436-XX); Carlos Henrique Rosa dos Santos (XXX.157.184-XX); Carlos Vinicius Barboza Lamoglia Rios (XXX.816.691-XX); Carolina Brayner Rangel Costa (XXX.860.497-XX); Carolina Hipolito dos Santos Araujo Rangel de Sousa (XXX.311.567-XX); Carolina Nikoluk Scachetti (XXX.774.748-XX); Carolina Pinto Latge (XXX.244.052-XX); Caroline Pereira Tito da Silva (XXX.511.307-XX); Catia Cristina Napoleao Goncalves (XXX.278.217-XX); Catia da Silva Cherem Franca (XXX.025.507-XX); Caua Eduardo de Souza (XXX.233.719-XX); Cecilia Souza de Lima (XXX.572.047-XX); Celia Lages Fonseca Barbosa (XXX.718.358-XX); Celia Regina Macedo Manhaes (XXX.046.687-XX); Celiane Portela de Lima (XXX.732.004-XX); Celina Andrea Freitas do Rosario (XXX.691.387-XX); Celina de Souza (XXX.965.377-XX); Celio Henrique Souza dos Santos (XXX.901.051-XX); Cesar Mauricio de Campos Albanese (XXX.047.248-XX); Cesar Trindade Gaspar (XXX.650.801-XX); Chaiene de Souza Pereira (XXX.218.777-XX); Chiara Cohen Schreiner Cunha (XXX.728.997-XX); Christianny Solange da Silva (XXX.486.617-XX); Cinthia da Costa Souza (XXX.948.374-XX); Cintia Nobrega de Melo (XXX.717.297-XX); Ciro Otavio de Lacerda Badaro (XXX.401.168-XX); Claudenice Piedade (XXX.669.263-XX); Claudia Maria Vale Joaquim Falbo Domingos (XXX.234.537-XX); Claudia da Silveira Carvalho (XXX.660.097-XX); Claudine Magalhaes da Conceicao Oliveira (XXX.068.457-XX); Claudio Chahud (XXX.927.928-XX); Claudio Luiz da Silva (XXX.363.274-XX); Claudio dos Santos de Carvalho (XXX.624.787-XX); Cleidiomar Ignez de Paulo (XXX.607.097-XX); Conrado Souza da Costa Gaia (XXX.063.487-XX); Crisley Galindo dos Santos (XXX.520.714-XX); Cristiane Borges Patroclo (XXX.661.547-XX); Cristiane Penna Schumann (XXX.524.557-XX); Cristiano Lecio da Silva (XXX.546.787-XX); Cristinaldo Marques dos Anjos (XXX.829.721-XX); Cristine da Silva Martins (XXX.128.337-XX); Daiane Cristina da Silva (XXX.182.187-XX); Daiane Cristina de Souza Trindade (XXX.275.268-XX); Daiane Medeiros da Gloria (XXX.268.055-XX); Daiany Santos Almeida (XXX.780.164-XX); Dalton Haick Pierdona (XXX.651.749-XX); Daniel Esteves Franco (XXX.034.077-XX); Daniel Frank Gouvea de Menezes (XXX.944.482-XX); Daniel Lopes Rangel Alves (XXX.669.897-XX); Daniel Nepomuceno Nery (XXX.536.281-XX); Daniel Venturino Nassif (XXX.098.107-XX); Daniel da Rocha Araujo (XXX.795.132-XX); Daniel de Carvalho Zuza (XXX.858.707-XX); Daniele Rodrigues de Macedo (XXX.546.077-XX); Danielle Mathias de Souza (XXX.645.977-XX); Danielle Maturo da Silva (XXX.801.897-XX); Danilo Alves Santos Vilarino Ferreira (XXX.061.715-XX); Danilo Capistrano Costa Junior (XXX.619.863-XX); Danilo Moreira Lisboa (XXX.937.504-XX); Danilo Nascimento Junqueira (XXX.239.309-XX); Danilo Prudente Lima (XXX.134.935-XX); Davi Lemos (XXX.143.012-XX); David Couto Kishima (XXX.976.401-XX); Davyson Conceicao Santos (XXX.915.045-XX); Dayana Silva Machado (XXX.092.613-XX); Dayane Aparecida dos Santos Soares (XXX.675.047-XX); Debora Conceicao da Silva (XXX.165.045-XX); Debora da Silva Moreira dos Santos (XXX.665.277-XX); Demylha Arneiro Ribeiro (XXX.308.778-XX); Deyse Reis Rode dos Santos (XXX.669.295-XX); Diego Alessandro da Silva Barbosa (XXX.048.061-XX); Diego Gregorio Pezonaga de Queiroz (XXX.738.088-XX); Diego Mesquita Feitosa (XXX.053.053-XX); Diego Raphael Cambraia de Alencar (XXX.538.581-XX); Diego Raydson Rocha Neves (XXX.429.843-XX); Diego Siqueira Assis (XXX.675.696-XX); Diego Wesley da Silva Sousa (XXX.834.706-XX); Diogo Pereira da Silveira (XXX.202.670-XX); Diogo dos Santos Oliveira (XXX.512.834-XX); Doriana Alves da Silva (XXX.783.288-XX); Douglas Accacio da Silva (XXX.066.827-XX); Douglas Felipe de Oliveira (XXX.891.779-XX); Douglas Freitas Nogueira (XXX.205.277-XX); Douglas Willyan Neves Oliveira (XXX.965.381-XX); Dulcinea Maria Coelho de Souza Alves (XXX.263.467-XX); Dyoni Basilio da Silva de Andrade (XXX.753.967-XX); Edem Napoli Guimaraes (XXX.616.195-XX); Ederson Loureiro da Silva (XXX.741.455-XX); Edson Luiz Cruz Roderjan Filho (XXX.009.437-XX); Eduardo Curty Castro Netto (XXX.370.806-XX); Eduardo Ferreira da Silva (XXX.592.558-XX); Eduardo de Alencastro Filho (XXX.090.071-XX); Eduardo de Souza Rocha (XXX.263.884-XX); Edysmar Rolim Rodrigues (XXX.059.524-XX); Elaine Correa Juvenal (XXX.906.477-XX); Elaine Dias da Cruz (XXX.714.497-XX); Elaine Silva de Oliveira (XXX.349.947-XX); Elane da Silva Machado (XXX.528.697-XX); Elen Cristina da Anunciacao Santos (XXX.075.957-XX); Elielton Maciel de Moraes (XXX.905.131-XX); Eliene de Araujo Cruz Guarino (XXX.665.557-XX); Elisabete Gomes dos Santos (XXX.206.677-XX); Elisangela Maria Tosta Faria Silva (XXX.910.777-XX); Elisangela de Amorim Faltz Reis (XXX.458.467-XX); Elisangela de Souza Pinheiro (XXX.289.837-XX); Elizabeth Caldeira (XXX.214.247-XX); Elizabeth Silva Esteves (XXX.678.417-XX); Elizabeth de Ascencao Simoes (XXX.905.247-XX); Elizandra Amparo dos Santos (XXX.410.047-XX); Ellen Fonseca dos Santos (XXX.335.110-XX); Emanoel Cesar Macedo de Santana (XXX.718.967-XX); Emanoeli de Souza da Silva (XXX.528.347-XX); Emanuel Diniz Lima (XXX.950.813-XX); Emanuele Pinheiro Pinto da Silva (XXX.319.247-XX); Emanueli Teixeira de Bastos Rodrigues (XXX.297.900-XX); Emilio Hage Karam Filho (XXX.657.532-XX); Emmanuelle Ane Sousa Silva do Nascimento (XXX.812.593-XX); Endrew Ryan do Nascimento (XXX.356.239-XX); Eraldo Nunes de Araujo Filho (XXX.024.324-XX); Ercilia Rosa do Nascimento (XXX.450.697-XX); Erica Lidia Apipe Onaiz (XXX.614.747-XX); Erica da Silva Bezerra (XXX.739.637-XX); Erickson Luz Monteiro (XXX.488.088-XX); Esdras Ribeiro dos Santos (XXX.965.268-XX); Estevao de Oliveira Andrade Mota (XXX.261.956-XX); Euci Jacintho da Cruz (XXX.887.487-XX); Everaldo Vasconcelos Lopes Ferreira (XXX.086.540-XX); Evilasio Meano Verly Junior (XXX.307.717-XX); Evilasio dos Santos Moura (XXX.140.873-XX); Fabiana Costa de Farias (XXX.208.387-XX); Fabiana Felipe da Costa Maranhao (XXX.452.737-XX); Fabiana Maria do Canto (XXX.602.317-XX); Fabiano Kennedy Lima Fernandes (XXX.143.574-XX); Fabiano Ribeiro Andrade (XXX.062.327-XX); Fabio Casas dos Santos (XXX.587.357-XX); Fabio Donini Conti (XXX.669.758-XX); Fabio Gomes da Silva (XXX.676.957-XX); Fabio Marroni Gabriel (XXX.794.140-XX); Fabio Massato Iwai (XXX.129.558-XX); Fabio Neves Ferreira (XXX.088.937-XX); Fabio Rodrigues Pachalski (XXX.006.430-XX); Fabio Vinicius de Oliveira (XXX.451.868-XX); Fabiola de Souza Freitas (XXX.529.477-XX); Fagne de Oliveira Lira (XXX.228.564-XX); Felipe Covre (XXX.149.687-XX); Felipe Ferreira Conti (XXX.461.627-XX); Felipe Gomes Fernandes (XXX.027.679-XX); Felipe Moura Carrasco (XXX.966.846-XX); Felipe Moura Santos (XXX.458.664-XX); Felipe Perez Vaz Morais (XXX.339.158-XX); Fellipe de Souza Farias (XXX.580.337-XX); Fellype Costa Melo (XXX.525.831-XX); Fernanda Barreto Teixeira (XXX.171.217-XX); Fernanda Curado Gomes de Lemos Reale (XXX.307.587-XX); Fernanda Ferreira Alves (XXX.796.807-XX); Fernanda Lauria Reis Franco Henriques (XXX.617.227-XX); Fernanda Marques Conceicao (XXX.368.087-XX); Fernanda de Souza Alves (XXX.381.287-XX); Fernanda de Souza Alvim (XXX.482.017-XX); Fernanda do Monte Mauro (XXX.437.267-XX); Fernando Alves da Silva (XXX.621.858-XX); Fernando Gomes Evangelista (XXX.474.044-XX); Fernando Henrique Soares da Costa (XXX.128.117-XX); Fernando Lima dos Santos (XXX.037.681-XX); Fernando Nascimento Franco (XXX.949.529-XX); Fernando Risi (XXX.150.648-XX); Filipe Augusto de Albuquerque Ribeiro (XXX.594.294-XX); Filipe Marques Louly (XXX.879.261-XX); Fillipe Barros Rodrigues (XXX.174.041-XX); Flavia Cristina Nocetti de Aguiar (XXX.226.187-XX); Flaviane Canavez Alves (XXX.940.866-XX); Flavio Bellotti de Oliveira (XXX.466.857-XX); Flavio Brito Gomes (XXX.882.352-XX); Flavio Henrique Rodrigues Ferreira de Souza (XXX.181.651-XX); Flavio Rolim Pinheiro Resende (XXX.128.701-XX); Francielly Venancio Santos (XXX.338.765-XX); Francinaldo de Souza (XXX.596.068-XX); Francine do Val Siciliano (XXX.547.817-XX); Francis Mika Matos (XXX.610.859-XX); Francisco Guimaraes de Carvalho Junior (XXX.671.955-XX); Gabriel Barreto Guimaraes (XXX.898.487-XX); Gabriel Correa Lima Pereira (XXX.768.086-XX); Gabriel Ferreira dos Santos (XXX.470.248-XX); Gabriel Henrique Pereira (XXX.788.442-XX); Gabriel King Velasco (XXX.033.462-XX); Gabriel Meira Fialho Fonseca (XXX.062.284-XX); Gabriel Miranda Acchar (XXX.357.754-XX); Gabriel Neves dos Santos Mosqueira Gomes (XXX.662.637-XX); Gabriel Silveira da Silva (XXX.291.149-XX); Gabriela Alves Silva (XXX.434.721-XX); Gabriela Sampaio Pinto (XXX.880.447-XX); Gabriele Coutinho Santana (XXX.765.465-XX); Gabriella Vasconcelos de Vasconcellos (XXX.510.277-XX); Geane Carvalho Doria Barroso (XXX.294.975-XX); Gedson Rocha Vasconcelos (XXX.101.448-XX); Genaro Fahrnholz Buonsante (XXX.784.187-XX); George Alexandre Irineu Segundo (XXX.900.224-XX); George Bruno de Araujo Lima (XXX.737.892-XX); Geovane Cesar Silveira Rocha (XXX.976.241-XX); Geraldo Magalhaes Porto (XXX.715.871-XX); Gilciane Casares Barros (XXX.598.047-XX); Giordano Lucero de Oliveira (XXX.970.960-XX); Gisane Ribeiro Magalhaes (XXX.730.177-XX); Gisela Camelier Xavier (XXX.334.537-XX); Gisele Alves Lopes (XXX.768.467-XX); Gisele de Souza da Silva (XXX.256.057-XX); Giselle Freire Barreto (XXX.629.347-XX); Glauber Icaro Azevedo da Palma (XXX.068.885-XX); Glauber Vinicius Lopes Teixeira (XXX.970.688-XX); Grasiele Rodrigues dos Santos (XXX.067.951-XX); Guilherme Aquino Graviesz (XXX.046.689-XX); Guilherme Bernardes Magalhaes (XXX.431.871-XX); Guilherme Cavalari Santos (XXX.685.668-XX); Guilherme Elionay Alves Silva (XXX.195.224-XX); Guilherme Inacio Bertoldo de Melo e Patriarca da Silva Neiva (XXX.449.561-XX); Guilherme Luiz Vogt (XXX.529.850-XX); Guilherme Macedo das Neves (XXX.099.351-XX); Guilherme Patrick Fernandes de Araujo (XXX.477.111-XX); Gustavo Alessandro Vilarinho de Araujo (XXX.531.131-XX); Gustavo Celso da Silva Xavier (XXX.781.234-XX); Gustavo Gerlach (XXX.009.540-XX); Gustavo Henrique Cunha de Oliveira (XXX.419.598-XX); Gustavo Silva Rodrigues (XXX.799.366-XX); Helder Goncalves da Rocha (XXX.633.907-XX); Helen Luci dos Santos Costa (XXX.376.377-XX); Helen Schvabenland Alves (XXX.261.407-XX); Heliayrton Francisco da Silva (XXX.453.747-XX); Henrique Santos Souza (XXX.522.855-XX); Heriane dos Santos Silva (XXX.074.278-XX); Hernane Cosseti de Almeida (XXX.104.771-XX); Herval Candido de Souza Neto (XXX.611.925-XX); Hevelyn Filgueira da Silva (XXX.412.857-XX); Higor Rafael Soares Ferreira (XXX.837.409-XX); Horacio Costa Silva (XXX.894.762-XX); Hurdan Alves da Silva (XXX.481.787-XX); Ian Curi Bonotto de Oliveira Costa (XXX.191.977-XX); Ian Vitor de Oliveira Araujo (XXX.174.162-XX); Iara Maria Lima Monte (XXX.012.370-XX); Icaro Soares Bolconte (XXX.957.084-XX); Idayana Maria da Silva (XXX.655.195-XX); Iedo Sa Filho (XXX.084.202-XX); Ignez Correia de Araujo de Andrade (XXX.386.197-XX); Igor Bagatin Alexandre (XXX.544.948-XX); Igor Emiliano Campos Barbosa (XXX.560.266-XX); Igor Henrique Sousa dos Santos (XXX.432.317-XX); Igor Mesquita Carneiro Rolim Caldas (XXX.909.703-XX); Ilka da Silva Ferreira (XXX.877.477-XX); Ingo Sheldon Teixeira de Castro Leite (XXX.859.452-XX); Irineu Dias Tavares (XXX.514.611-XX); Irla Gabriele Nunes Henriques (XXX.948.274-XX); Isabela Barboza Luna (XXX.680.567-XX); Isabella Camilo de Souza Resende (XXX.487.391-XX); Isabelle Cristina dos Santos (XXX.737.187-XX); Isaias Rodrigues de Oliveira (XXX.242.877-XX); Israel Guilherme dos Santos Junior (XXX.025.027-XX); Itala Rosane Gomes Santos (XXX.253.224-XX); Jackeline Camargo Alvarenga Ramos (XXX.622.001-XX); Jackson Rodrigues da Silva (XXX.205.120-XX); Jair Antonio Correa dos Santos (XXX.975.660-XX); Janaina Maira Franca Carvalho (XXX.444.828-XX); Janaina Maria Luna de Aguiar (XXX.436.454-XX); Janete Viana Garcia (XXX.342.857-XX); Jaqueline Costa Rangel (XXX.724.757-XX); Jaqueline Santos Ramos Ribeiro (XXX.524.807-XX); Jean Barros Gomes (XXX.105.995-XX); Jefferson Daniel Feitosa Pereira (XXX.692.617-XX); Jessica Nunes Vergara (XXX.617.450-XX); Jessica Silva de Azevedo (XXX.698.207-XX); Jhonatan Candido dos Santos (XXX.123.300-XX); Jhonattan Leite Cordovil (XXX.455.482-XX); Jihed Chadraqui (XXX.156.917-XX); Joacil Santos Filho (XXX.482.477-XX); Joana Moreira Zandonade (XXX.907.367-XX); Joao Bosco Rodrigues Silva Junior (XXX.787.956-XX); Joao Felipe Ribeiro Guedes (XXX.599.063-XX); Joao Marcos Monteiro Braga Lima (XXX.689.855-XX); Joao Otavio Durli Marcon (XXX.576.300-XX); Joao Paulo Silva Barros (XXX.092.415-XX); Joao Reuber da Silva (XXX.595.073-XX); Joao Roberto Colossi (XXX.099.620-XX); Joao Rotilho Moura Azevedo Costa (XXX.113.294-XX); Joao Victor Criscolo Batista Camara (XXX.654.716-XX); Joao Victor Melo Coutinho (XXX.085.275-XX); Joao Victor Sales Souza (XXX.921.385-XX); Joao Vitor Ferreira Franca (XXX.474.733-XX); Joice Vieira de Araujo (XXX.377.027-XX); Joice da Silva dos Santos Araujo (XXX.265.757-XX); Jonas Rafael Loff Duarte (XXX.010.370-XX); Jonathan Santana Santos (XXX.902.938-XX); Jorge Abujabra Merege Junior (XXX.087.788-XX); Jorge Luiz Cavalcante Barros (XXX.450.055-XX); Jorge Mateus Coutinho Duarte Silva (XXX.422.124-XX); Jorgiana Lourenco Maranhao (XXX.183.867-XX); Jose Aguziele Araujo Silva (XXX.462.343-XX); Jose Elson Silva Venancio (XXX.372.737-XX); Jose Henrique Santos de Melo (XXX.322.074-XX); Jose Paulo Martins Duval (XXX.732.207-XX); Jose Roberto Almeida da Silva (XXX.249.767-XX); Jose Vagner Florencio da Silva (XXX.907.333-XX); Josi Guedes (XXX.528.167-XX); Josie Silva Salgado (XXX.551.107-XX); Josimar Jose Crosariol (XXX.666.868-XX); Jozi Soares Alves Batista (XXX.678.608-XX); Juann Victor Soares Barbosa (XXX.439.334-XX); Jubenilton Oliveira Santos (XXX.743.285-XX); Julia Correa Dantas (XXX.358.877-XX); Julia Neves de Araujo (XXX.018.277-XX); Julia Nunes Sampaio Vidal Pereira (XXX.075.777-XX); Juliana Aid de Lacerda (XXX.489.027-XX); Juliana Alves de Jesus (XXX.908.121-XX); Juliana Brandes da Rocha (XXX.662.447-XX); Juliana Junqueira Lima (XXX.455.136-XX); Juliana Marques Barreto (XXX.123.487-XX); Juliana Nicolau Aranha Carvalho (XXX.845.247-XX); Juliano Souza de Abreu Hidd (XXX.876.137-XX); Julio Cesar Thome de Souza Silva (XXX.691.507-XX); Kaique Frias Ferreira Fidelix (XXX.846.488-XX); Kaliana Foschini Santarosa (XXX.933.778-XX); Kamila Cavalcante dos Santos (XXX.348.681-XX); Karina Fracchia Marquesim (XXX.156.198-XX); Kayra Dantas Chrisostomo (XXX.184.136-XX); Kelly Cristina de Assis Monteso (XXX.029.827-XX); Kelly Medeiros Perdigao (XXX.764.006-XX); Kelly da Silva Couto (XXX.737.687-XX); Kelwyn Faustino Nascimento (XXX.264.915-XX); Kennedy Fernandes Frazao (XXX.685.272-XX); Kennedy Rivelino Motta Barbosa (XXX.514.782-XX); Kesley Rodrigues Lopes (XXX.533.291-XX); Kevin Araujo de Aleluia (XXX.785.745-XX); Krizia Eckstein Dias (XXX.160.477-XX); Laio Augusto de Lima e Souza (XXX.718.042-XX); Laiza dos Santos Carvalho (XXX.603.423-XX); Larissa Leite Marques (XXX.449.451-XX); Larissa Steinhorst Berlanda (XXX.474.959-XX); Laudeci Salustiano Ramalho (XXX.156.087-XX); Lawrence Guimaraes Cunha e Silva (XXX.912.811-XX); Leandro Augusto Ledesma (XXX.577.459-XX); Leandro Balensiefer da Silva (XXX.719.602-XX); Leandro Ferreira Xavier (XXX.260.067-XX); Leandro Jacintho dos Santos (XXX.804.857-XX); Leandro Pantoja Paranhos (XXX.768.952-XX); Leandro Toscano Oliver (XXX.481.597-XX); Leandro de Almeida Ribeiro (XXX.100.687-XX); Leandro de Sa Uchoa de Oliveira (XXX.579.957-XX); Lenilson Alves da Silva (XXX.402.277-XX); Lennimarx Porfirio Oliveira (XXX.934.117-XX); Leodgar Stein (XXX.324.827-XX); Leonardo Abreu de Araujo (XXX.447.627-XX); Leonardo Alves de Souza (XXX.856.906-XX); Leonardo Henrique da Silva (XXX.994.718-XX); Leonardo Ribeiro Ramos (XXX.764.411-XX); Leonardo de Almeida Frota (XXX.710.827-XX); Leonardo de Mello Campiotto (XXX.266.828-XX); Leonora Xavier dos Santos (XXX.487.747-XX); Leticia da Silva Lima (XXX.809.139-XX); Leticia de Araujo Mota (XXX.392.885-XX); Leudir Rogoschi (XXX.884.231-XX); Levi Fidelis Soares (XXX.445.463-XX); Lidiane Silveira Braga Ferreira (XXX.679.847-XX); Liege da Silva Duarte (XXX.389.127-XX); Lilia dos Santos Alves (XXX.715.987-XX); Lindamar Mello de Souza (XXX.398.617-XX); Lineker Alberto Araujo Frota (XXX.164.583-XX); Lorena Figueiredo Sousa (XXX.134.255-XX); Lorena Pires Portugal (XXX.987.237-XX); Lorena de Jesus do Nascimento (XXX.754.275-XX); Lorranne Karine da Silva Soares (XXX.978.925-XX); Luan Leonardo da Silva (XXX.508.054-XX); Luan Matheus Ramos Barros (XXX.105.945-XX); Lucas Ascencao Barros (XXX.306.827-XX); Lucas Azevedo Nogueira Lima (XXX.014.505-XX); Lucas Daniel Ribeiro (XXX.196.648-XX); Lucas Ferreira Silva (XXX.474.145-XX); Lucas Magno Carvalho Moreira (XXX.988.221-XX); Lucas Martins de Mattos (XXX.669.667-XX); Lucas Peixoto dos Santos (XXX.089.833-XX); Lucas Pereira Goncalves (XXX.228.825-XX); Lucas Ribeiro de Bicca Santos (XXX.961.460-XX); Lucas Sales de Oliveira (XXX.848.723-XX); Lucas Santos da Silva (XXX.869.184-XX); Lucas Sato Gamez (XXX.176.308-XX); Lucas Soares da Silva (XXX.155.981-XX); Lucas Souza Luchi (XXX.980.317-XX); Lucas Vital Mello Lopes (XXX.111.747-XX); Lucas da Rocha Silva (XXX.980.804-XX); Lucas de Castro Bezerra (XXX.071.281-XX); Luciana Maria Camillo Coura (XXX.158.867-XX); Luciana Menezes Cardoso Moura (XXX.529.607-XX); Luciana Rodrigues Cristovam Alves Pinto (XXX.063.097-XX); Luciano Evangelista Candido (XXX.840.076-XX); Luciene Fernanda Ferreira Fadino (XXX.482.598-XX); Luciene Gabrielle de Oliveira Caetano Juvenal (XXX.021.707-XX); Luis Fernando Guimaraes (XXX.739.806-XX); Luiz Antonio Barcelos Rodrigues (XXX.070.237-XX); Luiz Cordeiro do Carmo (XXX.964.167-XX); Luiz Fernando de Jesus Santos (XXX.979.435-XX); Luiz Filipe Rubim Rodrigues (XXX.437.769-XX); Luiz Gustavo Tonelli Regis (XXX.655.479-XX); Luiz Gustavo de Souza Jesus (XXX.913.191-XX); Luiz Henrique Dantas Mendes (XXX.348.827-XX); Luiz Henrique Nunes da Silveira (XXX.298.587-XX); Luiz Otavio Silva Avila (XXX.583.436-XX); Luiza Monteiro Chahon Kirschbaum (XXX.609.647-XX); Luiza Oliveira Rodrigues (XXX.903.336-XX); Lyssia Alves de Oliveira Ribeiro Chaves (XXX.721.794-XX); Maiara Bispo (XXX.463.657-XX); Maicon Braga Rangel (XXX.195.737-XX); Maina Rouxinol da Silva (XXX.185.917-XX); Maite Silva Ferreira (XXX.200.657-XX); Malba Neyliane de Sousa e Silva (XXX.739.194-XX); Manuel Marcelo Antequera Villagra (XXX.927.982-XX); Marcel Yamada Teshima (XXX.422.768-XX); Marcela Pessoa de Paula (XXX.762.046-XX); Marcella Martins Bellini (XXX.082.097-XX); Marcello Sargaco Carrazza (XXX.493.151-XX); Marcelo Barbosa Miranda Borel (XXX.560.376-XX); Marcelo Costa de Jesus Junior (XXX.142.697-XX); Marcelo Henrique Machado (XXX.621.978-XX); Marcelo Rodrigues de Almeida (XXX.662.297-XX); Marcelo Siqueira Bastos (XXX.690.951-XX); Marcelo Souza Hadlich (XXX.581.627-XX); Marcelo de Souza Gomes Pereira (XXX.388.167-XX); Marcia Dantas Ribeiro (XXX.695.967-XX); Marcio Chaves Pedro Marques (XXX.472.986-XX); Marcio Jose Siqueira (XXX.759.937-XX); Marco Antonio dos Santos (XXX.647.669-XX); Marco Bontempo (XXX.140.341-XX); Marcos Alexandre Van Boekel Marques (XXX.576.187-XX); Marcos Fabiano Maciel Fernandes (XXX.291.049-XX); Marcos Fitipaldi Nery (XXX.405.304-XX); Marcos Rodrigues da Silva (XXX.496.770-XX); Marcos Simoes Duarte (XXX.274.907-XX); Marcos Vinicius de Deus da Silva Braga (XXX.302.337-XX); Marcus Montello Franca (XXX.058.237-XX); Maria Aparecida de Carvalho Menezes (XXX.222.437-XX); Maria Auxiliadora Ferreira de Lima Souza (XXX.841.067-XX); Maria Emanuele dos Santos (XXX.905.008-XX); Maria Leticia dos Santos Santos (XXX.543.207-XX); Maria Luciane de Carvalho Fonseca (XXX.439.297-XX); Maria Vieira Roges (XXX.346.937-XX); Maria das Dores Pinto de Jesus (XXX.517.203-XX); Maria de Fatima da Cruz Correia Batista (XXX.735.697-XX); Maria do Carmo Almeida Manhaes (XXX.063.587-XX); Mariana Bispo Pinheiro (XXX.815.398-XX); Mariana Dias Pena (XXX.934.006-XX); Mariana Fernandes de Lima (XXX.733.217-XX); Mariana Lourenco Castilhos (XXX.039.947-XX); Mariana Neves Fiuza (XXX.247.161-XX); Mariana Ribeiro Correa (XXX.048.486-XX); Marianna da Rocha Viana Santos (XXX.153.387-XX); Mariene Camila de Aguiar Cavalcanti (XXX.621.427-XX); Marilia Carvalho Linhares (XXX.842.421-XX); Marilia de Aguiar Galindo (XXX.119.214-XX); Marina Emerique Cotrim de Freitas (XXX.733.556-XX); Marina de Sousa Nunes (XXX.918.191-XX); Mario Alves Loura Junior (XXX.701.815-XX); Mario Gustavo Sartorato (XXX.006.968-XX); Mateus Carvalho Barros Dias (XXX.190.441-XX); Mateus Cesar de Melhado e Lima (XXX.442.098-XX); Mateus Furlanetto (XXX.485.500-XX); Mateus Moura Mesquita (XXX.263.171-XX); Matheus Cardoso Santos (XXX.097.235-XX); Matheus Carvalhal Teixeira (XXX.323.445-XX); Matheus Cristiano Firmino de Souza (XXX.115.277-XX); Matheus Gomes Correia (XXX.108.511-XX); Matheus Henrique Dutra (XXX.925.010-XX); Matheus Jefferson dos Santos Dao (XXX.911.094-XX); Matheus Moura de Alencar (XXX.793.883-XX); Matheus Patricio Chagas (XXX.565.291-XX); Matheus Possa Larrubia Luiz (XXX.158.297-XX); Matheus Reis Barreto (XXX.113.275-XX); Matheus Vivacqua Cechet (XXX.269.270-XX); Max Wanlemberg Xavier Silva (XXX.565.107-XX); Maximiliano Faria de Albuquerque (XXX.482.347-XX); Meiriane de Barros Gaedke (XXX.208.670-XX); Micael Andrade Granja de Oliveira (XXX.649.304-XX); Michel Dutra Preto (XXX.206.150-XX); Michele Gustavo de Paula (XXX.350.677-XX); Michele de Oliveira Rodrigues (XXX.023.537-XX); Michelle da Silva Machado Azevedo (XXX.457.427-XX); Micilene Pereira Felix (XXX.361.302-XX); Milena Chaves Soares Coutinho (XXX.701.624-XX); Milena Rosa Damasceno Braz (XXX.464.218-XX); Millena Silva Rocha (XXX.821.165-XX); Mirian Vitoria Xavier de Oliveira (XXX.778.721-XX); Moacir Soares Pereira Junior (XXX.825.262-XX); Monalise Oliveira Lopes (XXX.132.687-XX); Monica Medeiros Duraes Cardoso (XXX.227.497-XX); Monica Monteiro de Souza Leite (XXX.742.437-XX); Monica Vicente Caetano (XXX.091.397-XX); Munike de Sousa Magalhaes (XXX.286.783-XX); Murillo Soares da Silva (XXX.000.934-XX); Mylka Fabricia dos Santos Silva (XXX.692.724-XX); Nadia Nazare Pereira da Silva Lima (XXX.489.757-XX); Nadine Raquel de Oliveira Arteiro (XXX.308.540-XX); Nadja Maria da Costa Santos Silva (XXX.521.145-XX); Naira Silva Damaceno (XXX.770.125-XX); Natalia Couto Robles (XXX.848.316-XX); Natalia Moura de Araujo (XXX.664.262-XX); Natalia Ribeiro Levy Boquady (XXX.800.261-XX); Natalia Vicenta Cota Cespedes (XXX.095.576-XX); Natan Alves Macedo (XXX.145.901-XX); Natanael Garcia Teixeira (XXX.790.193-XX); Nathalia Lemoine de Moura Alves (XXX.290.884-XX); Nathalia Oliveira dos Santos (XXX.533.367-XX); Nathalia Xavier de Alcantara (XXX.913.641-XX); Neide Maria Ferreira Costa de Oliveira (XXX.090.097-XX); Nelson Alejandro Cuello Sena (XXX.814.247-XX); Nelson Ferreira de Alcantara Junior (XXX.621.817-XX); Nickolas Souza Santos (XXX.726.287-XX); Nicola Duarte Cano (XXX.935.637-XX); Nicolas Boscato de Oliveira (XXX.941.200-XX); Nicolas Santana Camargo (XXX.971.208-XX); Nicson Lenon Cruz Galisa (XXX.595.847-XX); Niedson Barreto da Silva (XXX.383.364-XX); Nikole Fernandes Mendes da Silva (XXX.546.861-XX); Nilton Souza Carvalho Junior (XXX.103.345-XX); Oswaldo Tupynamba de Carvalho Junior (XXX.673.177-XX); Paloma Santiago Alves de Mendonca (XXX.892.054-XX); Pamela Theyssa Souza e Silva (XXX.641.001-XX); Patricia Albino Lavrador (XXX.623.967-XX); Patricia Conceicao da Silva Moniz (XXX.307.437-XX); Patricia Luciano Vieira (XXX.881.017-XX); Patricia Martins Coelho (XXX.454.077-XX); Patricia Mendonca de Andrade (XXX.976.411-XX); Patricia das Chagas da Silva (XXX.815.837-XX); Patricia dos Santos Gomes (XXX.611.777-XX); Paula Raiza Lopes (XXX.428.948-XX); Paula Valadares Pinto (XXX.638.417-XX); Paula Voloch (XXX.161.537-XX); Paulo Cesar Barreto da Silva (XXX.256.867-XX); Paulo Cesar Guadelup Silva (XXX.618.601-XX); Paulo Cruz Junior (XXX.755.868-XX); Paulo Roberto Marques de Oliveira (XXX.861.662-XX); Paulo Roberto Santana Santos (XXX.786.225-XX); Pedro Henrique Carvalho Ferreira (XXX.636.198-XX); Pedro Henrique Faleiro (XXX.737.611-XX); Pedro Henrique Freire Camargos (XXX.231.501-XX); Pedro Henrique Gomes Luzzi (XXX.131.167-XX); Pedro Henrique Gomes Vieira Rosa (XXX.373.326-XX); Pedro Henrique Mendes Branquinho (XXX.105.431-XX); Pedro Henrique Mundel da Silva (XXX.048.111-XX); Pedro Henrique Pires Batista (XXX.044.641-XX); Pedro Honorio Araujo de Souza (XXX.318.594-XX); Pedro Jorge da Guia Santos (XXX.647.944-XX); Pedro Loyola Miranda (XXX.796.357-XX); Pedro Manuel Ignacio Duran Fernandez Filho (XXX.748.367-XX); Pedro Marco Bertine da Costa Luiz (XXX.695.857-XX); Pedro Santos Santana (XXX.232.915-XX); Peterson Rafael Oliveira de Lima (XXX.598.557-XX); Phillipe Matheus Fraga Pacheco Barbosa (XXX.917.035-XX); Pricila Yamara Aparecida dos Santos (XXX.749.766-XX); Priscila Melo da Cruz Pires (XXX.531.547-XX); Priscila Panisset Figueiredo Galvao (XXX.370.437-XX); Priscila Silva Sousa Ribeiro (XXX.049.887-XX); Priscilla Pires Nunes de Almeida (XXX.627.947-XX); Pryscilla Ferreira Hemmel Diniz da Cruz (XXX.678.308-XX); Rafael Baptista Farias (XXX.343.577-XX); Rafael Bezerra Vieira (XXX.186.414-XX); Rafael Brito de Araujo (XXX.041.168-XX); Rafael Frasceto Andrello (XXX.117.628-XX); Rafael Furtado Grummt (XXX.496.389-XX); Rafael Gomes de Sousa (XXX.384.772-XX); Rafael Gonzaga Camara de Melo (XXX.174.474-XX); Rafael Jose Link (XXX.276.020-XX); Rafael Matoso Oliveira (XXX.180.971-XX); Rafael Nogueira de Paula (XXX.239.967-XX); Rafael Pericles Ferreira Araujo de Medeiros (XXX.405.164-XX); Rafael Renner Jacques (XXX.407.720-XX); Rafael da Silva Rosa (XXX.464.387-XX); Rafael de Sa Barcellos (XXX.206.971-XX); Rafaela Martins Mauricio Ribeiro (XXX.276.706-XX); Raianne Leal Meneses (XXX.908.851-XX); Raison Wendell Flavio (XXX.373.518-XX); Raiza Almeida Pereira (XXX.568.857-XX); Ramon Suaid Marques (XXX.270.887-XX); Raphael Evangelista Ribeiro (XXX.300.016-XX); Raquel Ramalho Nunes (XXX.691.897-XX); Raul Munchen (XXX.769.270-XX); Raul Soares Santos (XXX.741.114-XX); Raysa Botamedi Captivo (XXX.281.277-XX); Rebeca Diogenes Pereira (XXX.675.694-XX); Rebeca Pereira de Azevedo Atanasio (XXX.594.518-XX); Rebecca Benedet de Sousa Martins (XXX.067.743-XX); Regina Helena de Araujo Fonseca (XXX.524.727-XX); Regina Vinguerti de Oliveira (XXX.304.659-XX); Regina de Oliveira da Silva (XXX.386.857-XX); Reginelly Medeiros Gomes (XXX.236.087-XX); Reinaldo de Araujo Paiva Filho (XXX.084.264-XX); Renan Augusto Lago da Silva (XXX.115.359-XX); Renan Bandeira Rodrigues de Souza (XXX.064.854-XX); Renan Paschoa Aguiar (XXX.946.987-XX); Renan Santos de Oliveira (XXX.823.738-XX); Renan Willer Pinto de Sousa (XXX.351.713-XX); Renan dos Santos Dias (XXX.542.237-XX); Renata Gava Masoco (XXX.447.507-XX); Renata Helena Rodrigues Rosa (XXX.158.467-XX); Renata Labronici Figueira Rodrigues Antunes (XXX.801.727-XX); Renata Leal da Matta Neves (XXX.711.297-XX); Renata Oliveira da Costa Fidelis (XXX.727.527-XX); Renato Torres Medina (XXX.976.257-XX); Renato de Moraes Ribeiro (XXX.049.587-XX); Renato de Souza Cano (XXX.894.747-XX); Rhayfran Carvalho Pedroni (XXX.750.217-XX); Rian Vidal do Nascimento (XXX.250.372-XX); Ricardo Alves de Oliveira Junior (XXX.904.460-XX); Ricardo Klem Meirinho (XXX.018.797-XX); Ricardo Ribas de Almeida Leite (XXX.328.077-XX); Richard Ribeiro Almeida (XXX.699.397-XX); Rick Ferreira Pereira (XXX.094.044-XX); Rita de Cassia Freire de Lima Pinheiro (XXX.440.657-XX); Rita de Cassia Ribeiro (XXX.037.198-XX); Roberta Almeida Silva Pereira (XXX.058.251-XX); Roberta Cristina Santos Gomes (XXX.244.967-XX); Roberta Leite de Castro de Souza (XXX.416.227-XX); Roberto Marques Fernandes Junior (XXX.323.901-XX); Robson Barbosa Filho (XXX.631.313-XX); Robson Martins Souza Junior (XXX.686.185-XX); Rodger Teixeira Colombo (XXX.114.099-XX); Rodolfo Gondim Costa (XXX.989.083-XX); Rodrigo Bezerra Martins (XXX.078.766-XX); Rodrigo Clebicar Leite (XXX.212.857-XX); Rodrigo Furtado de Mendonca (XXX.770.027-XX); Rodrigo Matheus da Silva Brito (XXX.291.044-XX); Rodrigo Mourao de Azevedo (XXX.647.316-XX); Rodrigo Rocha Leite (XXX.020.064-XX); Rodrigo Veloso da Silva Muniz (XXX.500.944-XX); Rodrigo Vitorino Aguiar (XXX.797.661-XX); Rodrigo de Oliveira dos Santos (XXX.448.297-XX); Roger Cristian Furukawa (XXX.852.992-XX); Rogerio Alexandre Marinho de Morais (XXX.593.017-XX); Romero Ribeiro Raposo Filho (XXX.048.804-XX); Romulo Oliveira da Silva (XXX.129.767-XX); Romulo Pereira Torres (XXX.731.417-XX); Romulo Santos Goncalves Avila (XXX.272.317-XX); Ronaldo Washington Lopes Vieira (XXX.556.957-XX); Ronaldo do Carmo (XXX.384.327-XX); Ronyeel Jose dos Santos (XXX.450.963-XX); Rosangela Vitoriano da Silva Rodrigues (XXX.247.737-XX); Rosangela de Souza Santos (XXX.910.525-XX); Rosani Venancio Ferreira (XXX.154.637-XX); Rose Aparecida Ramalho (XXX.614.868-XX); Rosemar Oliveira dos Santos (XXX.404.515-XX); Rosilene Rezende Ferreira Kremer (XXX.874.457-XX); Ruan Carlos Soares de Paiva (XXX.467.663-XX); Ruda Emanuel Egidio Pereira (XXX.787.539-XX); Ryan Richard Barroso Vasconcelos (XXX.689.182-XX); Sabrina Schnorr da Rosa (XXX.381.140-XX); Samyra Cristina Martins Rosa (XXX.018.137-XX); Sandra Regina Assis Matias (XXX.713.927-XX); Sandra Regina da Silva (XXX.064.629-XX); Sandra Tie Nishibe Minamoto (XXX.514.638-XX); Sandra de Andrade Ignacio (XXX.018.567-XX); Sarah Ramos Godoi (XXX.217.741-XX); Sayonara Moreira da Fraga (XXX.878.647-XX); Seica Kikuti Nakao (XXX.677.579-XX); Selma Caetano Barbosa (XXX.523.597-XX); Selma Veras de Araujo Vieira (XXX.383.481-XX); Sergio Clodoaldo Santos Ferreira (XXX.317.814-XX); Sergio Martins Leandro (XXX.453.307-XX); Sergio de Souza Bittencourt Junior (XXX.359.357-XX); Sheila Menezes Rosa dos Santos (XXX.398.317-XX); Sheila Prado de Oliveira (XXX.464.747-XX); Shelcia Alencar Bomfim (XXX.523.215-XX); Shirlei Cazote Figueira (XXX.133.827-XX); Shirlei Lemos Pereira (XXX.506.927-XX); Shirley Fernandes Sales (XXX.102.664-XX); Sigfried Eduardo Seisl (XXX.536.109-XX); Silveti Meireles Xavier (XXX.453.647-XX); Silvia Cunha da Silva Guimaraes (XXX.647.817-XX); Simone Andrade Cruz Torres (XXX.392.327-XX); Simone Gomes Franco Valeriano (XXX.030.507-XX); Simone Rodrigues Barbosa (XXX.859.487-XX); Simone Silveira Araujo (XXX.482.667-XX); Sirlei Nubia Castelo Branco (XXX.519.077-XX); Sonia Rosa Serpa da Costa (XXX.312.757-XX); Sonia de Barros Lourenco (XXX.491.007-XX); Stephanie Pereira Rodrigues Chacrinha (XXX.462.107-XX); Suelen Cristina Stefano Branco (XXX.281.708-XX); Sueli Pereira Lages (XXX.068.847-XX); Sueli Santana Santos (XXX.189.258-XX); Suely Stephanie Carvalho Nazario de Oliveira (XXX.511.697-XX); Suzana Medeiros da Silva Araujo (XXX.858.294-XX); Sylvia Esch (XXX.753.707-XX); Ta Chao Wu (XXX.913.380-XX); Tainara Bonato Veronez (XXX.021.090-XX); Tais Merces Ramos de Cerqueira (XXX.466.117-XX); Talita Pessanha Filho (XXX.176.487-XX); Tamires Susini Ramalho Chaves (XXX.670.807-XX); Tarcisio Pinto Pinheiro (XXX.434.477-XX); Tarick Goncalves Rodrigues (XXX.075.717-XX); Tarsilla Vecchi Pacheco Coelho (XXX.430.216-XX); Tassio Pinheiro da Gama (XXX.891.705-XX); Tatiana Amaral de Souza (XXX.027.217-XX); Tatiane Esteves Santos (XXX.890.637-XX); Tawiny Goncalves Schaucoski (XXX.228.399-XX); Teresa Cristina Goncalves da Motta (XXX.678.437-XX); Tereza Cristina Estrolego (XXX.889.727-XX); Thalita Albuquerque Gomes Rodrigues (XXX.409.861-XX); Thatiana Lips da Silva (XXX.515.787-XX); Thatyana Milene Santos Lima (XXX.618.227-XX); Thaylla Tobias da Silva (XXX.167.871-XX); Thaynan Andrey Lucena Santos (XXX.898.654-XX); Thiago Galdino Cavalcanti (XXX.131.174-XX); Thiago Luiz Brandao Prado (XXX.084.256-XX); Thiago Nunes Ferreira (XXX.300.864-XX); Thiago Stanley Gurski (XXX.512.999-XX); Tiago Cruz da Cunha (XXX.317.255-XX); Tiago Garcia Candido (XXX.903.711-XX); Tiago Marques Pacheco (XXX.976.677-XX); Tiago Tomio Yoshida (XXX.642.149-XX); Tomaz Ramos Calixto (XXX.865.927-XX); Tony Rodrigo Barroso Martins (XXX.592.252-XX); Ueslei Victoria Gomes da Costa (XXX.458.605-XX); Vainer da Costa Souza (XXX.893.930-XX); Vaisnava Nogueira Cavalcante (XXX.275.478-XX); Valdemir dos Santos da Paixao (XXX.755.535-XX); Valdirene Leite de Albuquerque (XXX.373.811-XX); Valeria Borges Bittencourt Ferreira (XXX.985.457-XX); Valeria da Silva Keppi Tavares (XXX.417.817-XX); Valter Barros Pinheiro Alencar (XXX.801.503-XX); Vanderlea Araujo dos Santos (XXX.343.527-XX); Vanessa Aparecida Martins Stival (XXX.974.219-XX); Vanessa Aparecida dos Santos (XXX.692.848-XX); Vanessa Fabbris Piacentini (XXX.250.410-XX); Vanessa Landim de Carvalho (XXX.449.234-XX); Vania Cristina Santos Prudencio (XXX.268.467-XX); Vania Cristina da Silva Figueiredo (XXX.262.917-XX); Vania Pires Proenca (XXX.603.957-XX); Veronica Martins Ribeiro (XXX.783.517-XX); Victor Baio do Carmo (XXX.619.297-XX); Victor Correia D Amorim (XXX.713.065-XX); Victor Farias Silva (XXX.761.054-XX); Victor Fernandes da Silva (XXX.096.791-XX); Victor Hiram Scaldelai Lullo (XXX.075.109-XX); Victor Hugo Pereira Muniz (XXX.342.646-XX); Victor Hugo Sousa de Araujo Landim (XXX.438.271-XX); Victor Louzada Marreco (XXX.581.461-XX); Victor Mutti Drummond Ribeiro Prata (XXX.097.546-XX); Victor Ruzicki Pereira (XXX.804.260-XX); Victor Vasconcelos Alves (XXX.830.631-XX); Victor Yaggo dos Santos Ribeiro (XXX.865.014-XX); Victor de Morais Mothe Silva (XXX.463.337-XX); Victoria Gallonetti Borges (XXX.015.217-XX); Vinicius Cunha e Silva (XXX.797.461-XX); Vinicius Mitsuhasi (XXX.487.659-XX); Vinicius Nunes de Paula (XXX.413.856-XX); Vinicius Passos de Faria (XXX.441.995-XX); Vinicius Santos Lima de Oliveira (XXX.779.965-XX); Viny Figueiredo Alves (XXX.209.107-XX); Vitor Calil Lustoza Leao (XXX.533.577-XX); Vitor Gabriel Silveira Brasil Freitas (XXX.443.765-XX); Vitor Hugo da Costa Lourenco Neto (XXX.620.187-XX); Vitor Pedriali Contessoto (XXX.843.798-XX); Vitoria Moura Oliveira (XXX.167.563-XX); Vivian Maria Moreira Giordano (XXX.656.961-XX); Vivian do Nascimento Moreira (XXX.786.709-XX); Viviane Alves Remboski (XXX.040.612-XX); Walace Gomes Rodrigues (XXX.826.277-XX); Wallace dos Santos de Santana (XXX.692.647-XX); Walter de Oliveira Neto (XXX.949.677-XX); Wanessa Otoni de Souza Silva (XXX.779.374-XX); Wellington Alves de Andrade (XXX.993.269-XX); Welton Kilderi Mesquita de Sousa (XXX.726.473-XX); Wilians de Oliveira Bomfim (XXX.449.475-XX); William Magalhaes Dedeco (XXX.215.350-XX); William Nascimento da Costa (XXX.173.391-XX); William Silva Rodrigues Vieira (XXX.232.647-XX); Williams Jose Torres de Oliveira (XXX.940.184-XX); Yan Marcel Vaz e Lima (XXX.532.004-XX); Yasmin Coutinho Dutra (XXX.420.557-XX); Ytalo Fernandes de Albuquerque (XXX.081.994-XX); Yuri Giovanni Silva dos Santos (XXX.988.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Ministério da Saúde; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.